Tribunal: TJDFT
Processo: 0743328-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0743328-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: ROSILENE RAMOS DOS SANTOS REIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo governo do Estado de Goiás, em face de decisão proferida no processo no. 0766861-67.2024.8.07.0016, que determinou a sua inclusão e a inclusão do Município de Águas Lindas de Goiás no polo passivo. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5492 e 5737, entendeu pela impossibilidade de os entes subnacionais serem demandados em comarca diversa dos respectivos limites territoriais. Defende que não cabe ao Poder Judiciário do Distrito Federal julgar demandas em que é parte o Estado do Goiás. É o relato do necessário. Decido. No caso, verifica-se que o agravante não se insurge contra o objeto da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, que determinou a realização de consulta oncológica clínica em 15 (quinze) dias. Mas sim, em face da inclusão de partes no polo passivo, o que enseja o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do Recurso Inominado, Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Considerando o silêncio da Lei 9.099/95, que não trouxe previsão de Agravo de Instrumento, mostra-se incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de Agravo de Instrumento na fase de conhecimento, uma vez que a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de Recurso Inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. Ressalta-se que, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Ademais, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Tribunal Pleno no 20 de 21/12/2021), também não contempla a possibilidade de agravo de instrumento no caso. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, existindo regra específica nos Juizados, não há que ser falar em aplicação do artigo 1.015 do CPC. Posto isto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto inadmissível nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital